Tribunal: TJES
Processo: 5000090-38.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-38.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BOTELHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000090-38.2021.8.08.0017
ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BOTELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico impugnado e o condenou à restituição material do montante de R$ 1.000,00, além de ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, entendo que se trata de hipótese de afastamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de produção de prova pericial. Isso porque demonstra o Recorrente que o contrato firmado junto à Recorrida foi formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora. Para além disso, o Recorrente exibe cópia fiel do RG da Recorrida, bem como se denota do instrumento contratual que esse foi celebrado na cidade de residência da Recorrida, de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.

(3). Efetivamente, à primeira vista e
ictu oculi
,

não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas. Entretanto, mesmo diante da apresentação pelo Recorrente de instrumento contratual com assinatura semelhante à da Recorrida (e com apresentação também do documento fornecido ao Recorrente), a Recorrida continua a negar que tenha firmado contrato com o Recorrente, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia grafotécnica que possa verificar se a assinatura que consta no contrato anexado aos autos é de fato da autora da presente demanda), a impossibilitar o conhecimento da demanda.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.
Ademais, considerando a extinção anômala do feito, determino o levantamento do depósito judicial de nº 032021070900006454
em favor da Autora/Recorrida.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)